Tribunal: CARF
Processo: 10380.725842/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725842/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SYLVIA GOMES MARIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF - NÃO COMPROVAÇÃO
Não restando comprovado que houve retenção de imposto pela fonte pagadora,
cabe ao contribuinte o seu recolhimento.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o
impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou
quando de sua impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725842/2010-84
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725842/2010-84

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 47 a 51, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário
2005, formalizando a pagar no valor de R$14.242,08, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foi alterado o imposto retido na fonte de R$17.312,74 para
R$97,74.
Na descrição dos fatos da notificação de Lançamento, está consignado:
Tendo em vista que os rendimentos referentes à fonte pagadora White Martins no valor
de R$ 67.215,00 se trata de prestação de serviço recebida pela contribuinte (advogada
da ação) relativa ao Processo 0000.02.33965-0 referente à Ação Indenizatória movida
pela Sra. Luiza de Marilac Coutinho Vieira contra a empresa acima mencionada. E que
a contribuinte não comprovou o IRRF no valor de R$ 17.215,00; através de Darfs de
recolhimento. A DIRPF foi alterada com os devidos lançamentos.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$2.972,92.
Ocorrida a ciência em 01/12/2010, fl. 36, o sujeito passivo apresenta, em 06/12/2010, a
impugnação de fls. 2 a 5, instruída com os documentos de fls. 6 a 38, a seguir resumida:
Os valores acordados judicialmente reportam-se ao pagamento líquido a título de
indenização e honorários para por fim a uma demanda judicial de 16 anos. Tal
conclusão é de fácil confirmação quando se procede a leitura do item sexto do acordo, o
qual expressamente prevê inclusive que é a WHITE MARTINS S/A que se
responsabilizará pelo pagamento das custas finais do processo: "Correrá por conta da
WHITE MARTINS S/A o pagamento das custas finais desta ação, porventura
existentes; as diligências para a extinção do processo e baixa na distribuição”.
Igualmente vislumbra-se que o pagamento objeto do questionamento trata-se de um
pagamento independente, conforme se aduz da leitura do item quinto do citado
documento. Neste item a WHITE MJARTINS S/A., assume o ônus do pagamento
líquido da advogada ora Requerente.
Em nenhum momento do acordo houve alusão que os beneficiários do acordo seriam os
responsáveis pelos descontos e recolhimentos dos impostos incidentes sobre os valores
efetivamente recebidos pelos beneficiários, incluso os valores recebidos pela
Requerente.
Tendo em vista o silêncio dos envolvidos, bem como do Poder Judiciário, tem-se que a
matéria relativa ao recolhimento do imposto seria de acordo com a legislação vigente,
ou seja, o responsável pelo desconto e recolhimento dos impostos é o pagador e não o
recebedor.
A impugnante informou em sua declaração o que foi celebrado no acordo, ou seja, o
recebimento líquido do valor acordado.
Diante do recebimento da Notificação de Lançamento, a impugnante imediatamente
ingressou no Judiciário contra a WHITE MARTINS S/A., com o objetivo de que a
mesma apresente em Juízo a comprovação não só da declaração do pagamento da soma,
mas também da retenção e recolhimento dos impostos devidos (documento 6).
Por fim, protesta provar o alegado dos fatos por todos os meios de provas em direito
admitidas e requer:
- que seja intimada a WHITE MARTINS S/A ., sociedade anônima, inscrita no CNPJ
(MF) n. 24.380.578/00032-85, sito nesta Capital, à AVENIDA FRANCISCO SÁ, N.
2776 - Carlito Pamplona - CEP 60.310-000, a apresentar a documentação referente ao
acordo objeto da impugnação e a documentação comprobatória do recolhimento dos
impostos incidentes sobre o acordo, bem como as cópias dos cheques de pagamento;
- intimação em caráter de urgência da White Martins S/A;
- que, até o Judiciário se manifestar sobre a solicitação formulada pela impugnante,
nenhuma providência contra a Impugnante seja efetuada, incluindo envio para
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725842/2010-84

execuções, inserção de seu nome na dívida ativa da União, ou em qualquer outro
cadastro negativador de créditos e/ou certidões;
- após a apresentação pela White Martins S/A dos documentos ora requeridos, seja
declarada perfeita a declaração do Imposto de Renda da Impugnante referente ao o base
de 2005, exercício 2006, sendo liberada a restituição que lhe é devida.
Em 19/04/2011, a contribuinte comparece aos autos apresentando os documentos às fls.
30 a 35 e a petição às fls. 28 e 29 e, na qual esclarece que somente teve acesso aos
documentos relativos ao pagamento dos rendimentos após ingressar em Juízo, conforme
relatado na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência;
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos da recorrente, que não pode
ser penalizada por esse fato - inexistência de omissão;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a falta de comprovação do IRRF no valor de R$ 17.215,00
declarados pela contribuinte sobre valores recebidos à título de honorários advocatícios em ação
judicial movida contra a empresa WHITE MARTINS S/A.
DA PRELIMINAR
Em sede preliminar a contribuinte alega cerceamento do direito de defesa por falta
de diligência junto à fonte pagadora.
Sem razão à recorrente.
A diligência é procedimento reservado a elucidação dos fatos que requerem
conhecimentos especializados, não se justificando sua realização quanto o fato a ser provado
puder ser demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente caso.
Ademais, o pedido feito pela impugnante não obedece aos requisitos do inciso IV
do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725842/2010-84

Dada a prescindibilidade da realização da diligência requerida e do não
atendimento aos requisitos legais na sua solicitação, não se vislumbra o cerceamento do direto de
defesa alegado pela recorrente.
DO MÉRITO
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações. Assim, dela toma-se conhecimento.
De acordo com o art. 151, III do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, sendo desnecessária qualquer manifestação da Administração nesse sentido.
Esclareça-se que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez,
cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a
efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada. Ao julgador administrativo-tributário, somente cabe
complementar e ir em busca de provas para formar o seu livre convencimento, não lhe
competindo suprir elementos que deveriam ser trazidos aos autos pelas partes do
processo.
O art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o - Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Conforme relatado na impugnação, a contribuinte ingressou no Judiciário, Processo no
032.2010.936.959-8, para obtenção de documentos junto à White Martins Gases
Industriais do Nordeste S.A. (processo arquivado desde 06/03/2012, fls. 52 e 53). Em
19/04/2011, a contribuinte compareceu aos autos para juntada de cópias de cheques e
borderôs de pagamentos, fls. 30 a 35. A respeito das determinações acerca da produção
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725842/2010-84

de provas e com relação ao presente processo, neste voto consideram-se todas as provas
apresentadas pela contribuinte até o presente momento.
Na espécie, verifica-se constar nos autos os elementos para a formulação da livre
convicção desta julgadora, em consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, sendo prescindível qualquer diligência.
Conforme documento à fl. 7, nos autos do processo 0000.02.33965-0 da 23a Vara Cível
da Comarca de Fortaleza ficou acordado que a White Martins Gases Industriais do
Nordeste S.A. pagaria à Sylvia Gomes Mariano o valor de R$50.000,00 a título de
honorários advocatícios, em três parcelas, sendo R$17.000,00 em 01/04/2005,
R$17.000,00 em 01/05/2005 e R$16.000,00 em 01/06/2005. Os documentos às fls. 30 a
35 comprovam o pagamento acordado. Verifica-se que sobre o valor de R$50.000,00
não foi retido imposto na fonte, recebendo a interessada o valor total. Não consta dos
autos que tenha sido acordado o pagamento de um valor superior a esse e que a fonte
pagadora tenha pago R$50.000,00 em decorrência de retenção na fonte do imposto. No
caso, não se comprovou que houve retenção de imposto na fonte. Portanto, não há como
considerar o imposto retido informado pela contribuinte em sua declaração.
A contribuinte alega ser responsabilidade da fonte pagadora a retenção e o recolhimento
do imposto incidente sobre valores recebidos em decorrência de ação judicial. A
respeito, saliente-se que o imposto em questão representa antecipação do devido na
declaração de ajuste anual. Sobre o assunto, assim dispõe o Parecer Normativo SRF no
01, de 24 de setembro de 2002:
“ Imposto retido como antecipação.
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
‘Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não
o tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103).’
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
‘Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725842/2010-84

qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no. 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).’
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção
do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto.
............................................................................... ...............................
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.”
Assim, considerando-se a legislação de regência, tem-se que se a fonte pagadora não
efetua a retenção do imposto sobre os rendimentos pagos em virtude de decisão judicial,
deve o beneficiário informar tais rendimentos em sua declaração de ajuste anual,
ficando responsável pelo pagamento do imposto.
Da análise dos documentos que integram os autos, verifica-se que a contribuinte
declarou como rendimentos tributáveis recebidos da White Martins Gases Industriais do
Nordeste S.A. o valor de R$67.215,00 (R$50.000,00 + R$17.215,00 informados como
imposto retido na fonte), fls. 22 e 54. Ocorre que não ficou comprovado o acordo do
pagamento de R$67.215,00, mas de R$50.000,00. Por conseguinte, os rendimentos
tributáveis declarados devem ser reduzidos para R$65.576,00 (R$15.576,00 +
R$50.000,00).
Assim, refazem-se os cálculos do ajuste anual:
2006
65.576,00

-

-

-

65.576,00

10.340,00

55.236,00

9.605,70

97,74

-

-

97,74

9.507,96
-

9.507,96
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Total do Imposto Pago
Imposto a Pagar
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Desconto Simplificado
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis

Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para apurar saldo de
imposto a pagar no valor de R$9.507,96, sobre o qual incidem multa de mora e juros de
mora.
Documento Assinado Digitalmente
Lilian Nice Silveira – Relatora
DECLARAÇÃO DE VOTO
É mister consignar que, da análise do acordo de fls. 7 a 8, infere-se que não restou
acordado que a ré assumiria o ônus do pagamento do imposto de renda que caberia ser
retido. Esta julgadora entende que correria por conta da ré somente eventuais custas
processuais finais da ação, porventura existentes, as diligências para a extinção do
processo e baixa na distribuição.
Heloisa de Moraes Silveira
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725842/2010-84

Assim, conforme já mencionado na decisão de piso, não se verifica no acordo
judicial mencionado pela recorrente que a empresa WHITE MARTINS S/A deveria efetuar o
recolhimento de IR sobre os valores pagos à contribuinte, mas tão somente que arcaria com as
custas finais do processo.
Logo, não comprovada a retenção e tão pouco o recolhimento do referido
imposto, não merece acolhimento as razões apontadas no recurso em apreço.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 82
DF CARF MF
Original